Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
D E S P A C H O O Egrégio Colegiado do Conselho Especial, por maioria, deferiu a medida liminar para suspender efeitos do artigo 1o, caput e parágrafo único, da Lei Distrital 7.336/2023, com efeito ex nunc, até o julgamento final da presente ação de controle objetivo. Retomando-se o curso do procedimento para o julgamento do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade: (i) intime-se a Presidência da Câmara Legislativa para que, no prazo de 30 (trinta) dias, preste as informações relevantes ao julgamento do mérito, nos termos do artigo 6o da Lei 9.868/99 e do artigo 140 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça; (ii) decorrido o prazo para prestação das informações, colha-se, sucessivamente, a manifestação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) e da Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios (PGJ/MPDFT), cada qual no prazo de 15 (quinze) dias, à luz do artigo 8o da Lei 9.898/99 e do artigo 142 do Regimento Interno desta Corte. Vencidos os prazos, com ou sem as manifestações, em tudo devidamente certificado, retornem-se os autos para análise do pedido de ingresso como amicus curiae formulado pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF (ID 72860748) e posterior enfrentamento do mérito da ação. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora